Tribunal: CARF
Processo: 13656.721001/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2013
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), e que revogou o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões de reais), estabelecido na Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017. Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua apreciação em segunda instância.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2013
CONHECIMENTO PARCIAL. SÚMULA CARF No. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. VERBAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho são incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o contribuinte que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída no rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova quanto ao direito defendido.
PAGAMENTO DE VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao sujeito passivo da obrigação tributária o ônus em demonstrar o alegado recolhimento de parcelas que deveriam ser excluídas da base de cálculo das contribuições, razão pela qual despicienda a conversão do feito em diligência.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.721001/2013-51
ACÓRDÃO
2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEIC EM GUAXUPÉ LTDA- COOXUPÉ

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2013
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), e que revogou o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões
de reais), estabelecido na Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de Recurso
de Ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua
apreciação em segunda instância.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2013
CONHECIMENTO PARCIAL. SÚMULA CARF No. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. BASE DE CÁLCULO.
VERBAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho são incluídas na
base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
2
contribuinte que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída
no rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova
quanto ao direito defendido.
PAGAMENTO DE VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
SUJEITO PASSIVO. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao sujeito passivo da obrigação tributária o ônus em demonstrar o
alegado recolhimento de parcelas que deveriam ser excluídas da base de
cálculo das contribuições, razão pela qual despicienda a conversão do feito
em diligência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício e conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos
argumentos de inconstitucionalidade de lei e normativos atinentes ao FAP; e na parte conhecida,
rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COOPERATIVA REGIONAL DE
CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ LTDA- COOXUPÉ (e-fls. 1015/1050) e Recurso de Ofício, na forma
do art. 366, inciso I, §§ 2o e 3o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 1999, na redação conferida pelo Decreto no 6.224, de 2007, e arts. 25, inciso
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
3
II e 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.941
de 2009, combinado com a Portaria do Ministério da Fazenda (MF) no 3, de 2008, em face do
Acórdão no. 07-35.547 (e-fls. 995/1012), que julgou a impugnação procedente em parte.
Em sua origem, trata-se de crédito previdenciário decorrente dos seguintes
DEBCADs:
DEBCAD 51.043.176-3 – R$ 615.486,31, período 01/2009 a 12/2009, referente às
diferença entre as contribuições declaradas, destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais de trabalho – GILRAT, e as consideradas de
ofício pela fiscalização, no levantamento ST.
DEBCAD 51.043.177-1 – R$ 6.974.277,06, período 01/2010 a 02/2013, no qual
constam os seguintes levantamentos: ST – diferenças de aplicação da alíquota
RAT consideradas de ofício, FP- diferenças relativa a aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção(FAP) sobre os valores do RAT declarados pela empresa
e SF – lançamento relativo à aplicação do FAP sobre os as diferenças RAT
consideradas de ofício pela fiscalização.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 314/323), foram promovidos os seguintes
levantamentos:
Levantamento ST: diferença entre a alíquota do RAT declarada e a apurada de
oficio.
A fiscalização informa que o sujeito passivo se constitui em uma empresa na
modalidade "cooperativa de produção agropecuária" exercendo as atividades de
armazenagem, padronização e a comercialização de café e de cereais,
comercialização e exportação de café cru em grãos, prestação de serviços de
beneficiamento de café, armazenagens gerais com emissão de warrant, revenda
de insumos agropecuários, além de prestação de serviços de assistência técnica e
repasse de recursos financeiros aos seus cooperados.
Cita que verificou erro de enquadramento da alíquota RAT pela empresa.
Que a empresa, no período de jan/09 a fev/13, declarou em GFIP, por
estabelecimento, diversas alíquotas relativas ao RAT. Entendeu que a
caracterização do grau de risco (escolha da alíquota RAT) dar-se-ia pela
atividade preponderante de cada estabelecimento.
Informa que após minuciosa análise, estabeleceu uma única alíquota RAT para
todos os estabelecimentos da empresa, sendo 2% (dois por cento) para o período
de jan/2009 a dez/2009 e 3% (três por cento) para o período de jan/2010 a
fev/2013.
Relata que sobre o enquadramento em uma única alíquota para toda a empresa,
foi observado o disposto na Lei n° 8.212/91, art. 22, inciso II, com redação
conferida pela Lei n° 9.732/98, que estabelece as alíquotas de 1% (um por cento),
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
4
2% (dois por cento) ou 3% (três por cento) conforme o grau do risco da atividade
preponderante da empresa.
Cita que nos termos do Decreto 2.173/97, a verificação de risco da atividade
preponderante passou a ser feita considerando a empresa como um todo, o que
foi mantido pelo Decreto no 3.048/99.
Cita para corroborar este entendimento a letra “c” do inciso I do § 1o do artigo 72
da INSTRUÇÃO NORMATIVA IN 971, de 13/11/2009, in verbis:
“c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1
(uma)atividade econômica deverá somar o número de segurados alocados na
mesma atividade em toda a empresa e considerar preponderante aquela
atividade que ocupar o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, aplicando o correspondente grau de risco a todos os estabelecimentos da
empresa (g.n.) (...)” Informa que com base neste preceito, foi elaborada a planilha
denominada “DISCRIMINATIVO DAS DIFERENÇAS DE VALORES DECORRENTES DA
APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT- 2% - 2009” a qual discrimina, para o período de
jan/2009 a dez/2009, as bases de cálculo, as alíquotas aplicadas pela empresa
(quando inferior a 2%) e os valores relativos à diferença da alíquota estabelecida
pela Auditoria Fiscal e as alíquotas declaradas pela empresa em seus diversos
estabelecimentos.
Já a planilha denominada “DISCRIMINATIVO DAS DIFERENÇAS DE VALORES
DECORRENTES DA APLICACAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT- 3%", demonstra, para o
período de jan/2010 a fev/2013, as bases de cálculo, as alíquotas aplicadas pela
empresa(quando inferior a 3%) e os valores relativos à diferença da alíquota
estabelecida pela Auditoria Fiscal e as alíquotas declaradas pela empresa em seus
diversos estabelecimentos.
Levantamento FP: diferença relativa à aplicação do FAP sobre os valores de RAT
declarados pela empresa.
Relata que a empresa não aplicou o FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP
nas alíquotas do RAT por ela utilizada.
Salienta que a partir da competência jan/2010, a alíquota poderá ser reduzida em
50%, ou aumentada em 100%, conforme dispõe o art. 202-A do Regulamento da
Previdência Social - RPS - em razão do desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica.
Complementa que o desempenho da empresa é aferido pelo FATOR ACIDENTÁRIO
DE PREVENÇÃO – FAP, que consiste em um multiplicador variável num intervalo
contínuo de cinco décimos (0.5000) a dois inteiros (2.0000), aplicado com quatro
casas decimais, considerado o critério de arredondamento na quarta casa
decimal, a ser aplicado à respectiva alíquota.
Os índices de frequência, gravidade e custo são calculados, segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, a partir das variáveis
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
5
definidas no§ 4° do art. 202-A do RPS; sendo o FAP de cada empresa publicado
pelo Ministério da Previdência Social - MPS no Diário Oficial da União.
Que para o sujeito passivo em questão, caberia a aplicação do FAP de 1,6864
relativo ao ano de 2010, FAP de 1,3555 relativo ao ano de 2011, FAP de 1,3921
relativo ao ano de 2012 e FAP de 1,3797 relativo ao ano de 2013, o que não foi
feito pela empresa.
Destaca que a empresa foi formalmente notificada a prestar esclarecimentos a
respeito da não aplicação da alíquota relativa ao FAP (Termo de Início do
Procedimento Fiscal – TIPF de 19/03/2013), sendo que está, na ocasião,
apresentou documento de contestação junto ao Ministério da Previdência
Social. Que neste documento, denominado “CONTESTAÇÃO AO FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÀO” anexado ao presente relatório fiscal, requer o
sujeito passivo a revisão dos dados divulgados para o FAP 2010 e a suspensão da
aplicação do FAP 2010.
A fiscalização informa que da análise dos documentos, apresentados pela
empresa constatou o indeferimento dos pleitos requeridos pelo sujeito passivo
junto à Secretaria de Políticas de Previdência Social - MPS.
Conclui que devido a não aplicação da alíquota FAP pela empresa, coube à
Auditoria Fiscal levantar as diferenças relativas a multiplicação do FAP nos valores
declarados pela empresa na GFIP a título de RAT (valores originais).
Levantamento SF: este lançamento decorre da diferença relativa à aplicação do
FAP sobre as diferenças da aplicação da alíquota RAT, considerada de oficio pela
fiscalização.
Informa ainda a autoridade fiscal que para a determinação da alíquota RAT de
ofício, baseou-se em dados constantes das folhas de pagamentos e da GFIP, bem
como outros documentos disponibilizados pela empresa, sendo que elaborou
amplas planilhas demonstrativas relativas aos diversos centos de custos de todos
os estabelecimentos da empresa. Foi considerado a lotação, a descrição do cargo,
a atividade desenvolvida, o código do trabalhador, o CNAE e outros dados, na
análise procedida pela autoridade lançadora, nos diversos estabelecimentos,
tendo como objetivo apurar a atividade preponderante para fins de
enquadramento. As planilhas demonstrativas, as quais contém todos os dados
analisados no curso da ação fiscal, constam em anexo ao relatório fiscal, fls.
410/587 dos autos.
Cita que desta analise procedida, concluiu que a atividade preponderante da
empresa, aquela com maior número de empregados e trabalhadores avulsos, é a
atividade de "armazém" com 655 segurados alocados, seguido da atividade
"vendas" com 210 segurados.
Cita que considerando a atividade preponderante, no caso, “armazéns gerais -
emissão de warrant”, cód. CNAE 5211-7/01 para o período de jan/2009 a
dez/2009, enquadrou todos os estabelecimentos da empresa na alíquota RAT 2%
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
6
(dois por cento) e para o período de jan/2010 a fev/2013, na alíquota RAT 3%
(três por cento).
Devidamente cientificada do lançamento, a Cooperativa apresentou Impugnações
em separado, para cada um dos DEBCADs (e-fls. 592/619 e 690/732), que tiveram as razões assim
sintetizadas pela decisão de piso:
Auto de Infração AI 51.043.176-3 fls. 592/619
Alega que é uma cooperativa de produção agropecuária com atividade muito
diversificada atuando em vários ramos. Tais atividades, dentro da estrutura
organizacional da impugnante foram segmentadas por meio de diversos
estabelecimentos, que individualmente atuam em diferentes segmentos. Cita que
classificou a alíquota para o SAT correspondente ao grau de risco da atividade
desenvolvida em cada estabelecimento da cooperativa, individualizado por CNPJ e
de acordo com a atividade preponderante de cada um.
Sustenta que este procedimento está amparado em posicionamento uniforme de
nossos tribunais superiores, coadunando-se inclusive com a súmula 351 do STJ.
Aduz que o assunto foi objeto de análise do Parecer PGFN/CRF/no 2120/2011,
bem como do Ato Declaratório no 11/2011, pelo qual se declarou que fica
dispensada a apresentação de contestação, de imposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outros fundamento relevante
nas ações que discutam a aplicação de contribuições para o SAT aferida pelo grau
de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Cita que a fiscalização desconsiderou toda a estrutura da empresa diversamente
da jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira, colaciona
diversos julgados relativos a decisões da citada corte.
Cita o art. 127 do CTN, o qual determina que quanto as pessoas jurídicas de
direito privado ou as firmas individuais, o domicilio tributário seria o lugar da sua
sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento.
Que o lançamento não pode prosperar, sendo indevida a cobrança do SAT na
forma proposta pelo fisco, devendo ser considerada a alíquota por
estabelecimento da empresa.
Em outro ponto da sua impugnação, questiona o lançamento no que alega que
estariam inclusas na base de cálculo diversas verbas trabalhistas indenizatórias, as
quais não teriam incidência de contribuição previdenciária. Que a composição da
base de cálculo seria nula que deveriam ser excluídas as tais verbas indenizatórias.
Discorre sobre a legislação relativa a trabalho. Cita que no art. 195 da Constituição
Federal a expressão rendimentos do trabalho apresenta conceito deve ser
entendido como decorrente de prestação de uma atividade laboral habitual. Que
o trabalho apresenta conteúdo e ordenamento jurídico próprio e que neste
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
7
contexto sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias apenas aqueles
valores pagos pelo empregador nesta condição. Que não há que se falar em
incidência sobre parcelas indenizatórias ou sem habitualidade, eis que tais valores
não tem natureza salarial.
Cita diversas verbas nos termos do § 9o do art. 214 do Decreto no 3.048/99
relativa a verbas que não possuem natureza salarial, as quais representam um rol
exemplificativo desta hipótese.
Descreve, fls. 603/618, com excertos de julgados, suas razões no sentido da não
incidência de contribuições previdenciárias, por entender serem indenizatórias e
eventuais, as seguintes verbas: horas extras, adicional noturno, adicional de
insalubridade, adicional de periculosidade, salário maternidade, salário família,
férias, aviso prévio indenizado, auxílio educação, auxílio doença e auxilio creche.
Por fim, requer que seja cancelado o auto de infração por ter sido aplicado de
forma correta a alíquota para o SAT que foi aferida pelo grau de risco
preponderante e CNPJ de cada estabelecimento, conforme jurisprudência pacífica
do STJ.
Requer ainda que seja deferida diligencia, nos termos do art. 16, IV do Decreto
70.235/72 para fins de demonstrar que na composição da base de cálculo se
encontram verbas de natureza tipicamente indenizatórias sem relação de
contraprestação e que não poderiam compor a base de cálculo apurada pela
fiscalização.
Impugnação auto de infração AI 51.043.177-1 fls. 690/732
O Sujeito Passivo apresenta também impugnação quanto a este auto de infração,
sendo que, com relação ao lançamento das diferenças de SAT, em que a
fiscalização considerou a atividade preponderante da empresa para embasar a
aplicação da alíquota, apresenta os mesmos questionamentos e justificativas, no
que entende que, com base nos posicionamentos apresentados pelo judiciário,
corroborado pelos atos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a alíquota a
ser utilizada para o enquadramento do SAT deve ser aquela correspondente ao
grau de risco da atividade desenvolvida em cada estabelecimento da cooperativa,
individualizado por CNPJ e de acordo com a atividade preponderante de cada um.
Cita ainda que a fiscalização aplicou o inconstitucional art.10 da Lei 10.666/2003,
majorando a alíquota de 3% do SAT pelo índice FAP relativamente aos exercícios
2010, 2011, 2012 até fevereiro de 2013.
Relata que o índice FAP foi aplicado tanto em relação aos valores declarados em
GFIP quanto à diferença entre a alíquota estabelecida pela Auditoria Fiscal e as
alíquotas declaradas pela cooperativa em razão da atividade preponderante de
cada estabelecimento.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
8
Salienta que, conforme comprovam documentos em anexo, tais índices não
poderiam ter sido aplicados, pois sua exigibilidade se encontrava suspensa,
conforme disposto no § 3o e caput do art. 202-B do Decreto n° 3.048/99.
Que no caso, portanto, somente o montante da contribuição relativa à alíquota
básica de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, seria exigível em razão
da impugnação ao FAP e, nesse caso, de acordo com a atividade preponderante
de cada estabelecimento e não da cooperativa como um todo.
Argumenta que, ao contrário do que consta no relatório fiscal, os índices(FAP)
aplicados para majoração da alíquota básica de que trata o inciso II, art. 22 da Lei
n° 8.212/91 (SAT), encontram-se suspensos em razão de impugnação.
Aduz que embora no relatório fiscal conste que apenas foram impugnados os
índices de 2010, os documentos em anexo comprovam que haviam sido
impugnados também os índices de 2011 e 2012. Tal fato se comprova pelos
formulários de contestação no LINE do FAP em anexo relativos aos exercícios de
2010, 2011 e 2012. Ressalta que até o momento não havia recebido qualquer
resposta quanto às impugnações apresentadas, bem como sido notificada quanto
a eventual reformulação do índice FAP.
No presente caso, portanto, sequer poderiam ter sido cobrados os valores
relativos a aplicação do FAP ou, quando menos, não poderia ter sido aplicada
multa e juros até que fossem devidamente julgadas as impugnações
apresentadas.
Alega a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 10.833/2003, bem como o art. 202-
A do Decreto 3.048/99 apresentando diversos questionamentos a respeito da
legalidade destes dispositivos legais e que esse órgão de julgamento, em casos
anteriores, já reconheceu a possibilidade de análise de questão de
inconstitucionalidade por Tribunais administrativos.
Sustenta que deva ser afastada a cobrança relativa ao acréscimo da contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de salários, relativamente à aplicação do
fator de acidente previdenciário, tanto da base de cálculo declarada em GFIP
quanto do acréscimo gerado em razão do reenquadramento do grau do SAT
aplicado pela fiscalização.
Requer ainda que seja deferida diligencia, nos termos do art. 16, IV do Decreto
70.235/72 para fins de demonstrar que na composição da base de cálculo se
encontram verbas de natureza tipicamente indenizatórias sem relação de
contraprestação e que não poderiam compor a base de cálculo apurada pela
fiscalização.
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no. 07-35.547 (e-
fls. 995/1012), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2013
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
9
Ais nos 51.043.176-3, 51.043.177-1.
FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIARIO A Lei no 10.666 possibilitou a redução ou
majoração da contribuição, recolhida pelas empresas, destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. A contribuição poderá
variar, conforme os resultados obtidos a partir dos índices de frequência,
gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social.
SAT. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE É preponderante a
atividade econômica que ocupa, no estabelecimento, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos, para fins de apuração da alíquota
aplicável.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FAP.
O recurso em processo de contestação do FAP não impede o regular andamento
do processo de lançamento das contribuições sociais previstas na legislação
previdenciária.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário, motivo pelo qual descabe o julgamento destes
argumentos na esfera administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A referida decisão houve por bem cancelar os levantamentos ST e SF, tendo em
vista o Parecer PGFN/CRJ/ no 2120/2011 em 10/11/2011, no qual restou consolidado o
entendimento de que a alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Este posicionamento deu-se em decorrência da
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tem como respaldo a aplicação da
citada Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
No que diz respeito ao questionamento sobre a suposta incidência de contribuição
previdenciária sobre verbas que considerou indenizatórias e eventuais, mais especificamente
horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, salário
maternidade, salário família, férias, aviso prévio indenizado, auxílio educação, auxílio doença e
auxilio creche, a decisão foi para julgar a Impugnação improcedente, tendo em vista que o
lançamento teria partido da própria declaração do salário de contribuição declarado pela
Cooperativa e diversas rubricas indicadas pelo impugnante, tais como horas extras, adicional
noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, salário maternidade, férias, aviso
prévio indenizado, auxílio educação e auxilio creche tem incidência pacificada de contribuição
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
10
previdenciária, uma vez que entendimento contrário não encontra respaldo na legislação inerente
a matéria, mais especificamente no disposto no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Dessa forma, considerou-se as alegações genéricas por parte da empresa, que
sequer demonstrou de forma pontual quais supostas verbas que considera isentas estariam
incluídas neste lançamento.
No que diz respeito ao levantamento FP, decorrente da diferença relativa à
aplicação do FAP sobre os valores de RAT declarados pela empresa, foram mantidos. Em
conclusão, o Acórdão assim decidiu:
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, manifesto-me pela procedência da impugnação relativa ao
auto de infração DEBCAD 51.043.176-3, exonerando o crédito tributário, em
decorrência da exclusão do levantamento ST, único neste auto de infração, no
valor de R$ 615.486,31, já acrescido de juros e multa de ofício de 75%,
consolidado em 07/11/2013.
Com relação ao auto de infração DEBCAD 51.043.177-1, manifesto-me pela
procedência em parte da impugnação, exonerando em parte o crédito tributário,
em decorrência da exclusão dos levantamentos ST, no valor de R$ 2.278.935,27 e
SF, no valor de R$ 1.077.928,60, ambos os valores citados já acrescidos de juros e
multa de oficio de 75%, consolidados em 07/11/2013, pelas razões apresentadas
na presente análise.
Permanece inalterado o levantamento FP, relativo ao auto de infração DEBCAD
51.043.177-1, no valor de R$ 1.845.571,67 (original), R$ 387.662,72 (multa de
mora) e R$ 1.384.178,80 (multa de oficio de 75%).
Assim, o valor total do presente processo (comprot 13656.721001/2013-51) passa
a ser, portanto, de R$ 3.617.413,19 já acrescido de juros e multa de 75%, relativo
apenas ao DEBCAD 51.043.177-1.
Consta anexo ao presente acórdão, planilha discriminativa, fl. 993, contendo os
valores originais exonerados e os mantidos, totalizados por estabelecimento e por
competência, relativos aos autos de infração DEBCAD 51.043.176-3 e DEBCAD
51.043.177-1 Observo ainda que, considerando a contestação ao FAP apresentada
pelo interessado a Secretaria de Políticas de Previdência Social, relativos ao
período 2011 e 2012, nos termos do § 3o do art. 202 - B do Decreto no 3.048, de
1999, atualizado pelo Decreto no 7.126 de 2010, deverá ser observado pela
autoridade tributária o devido efeito suspensivo da presente exigência fiscal, bem
como a decisão prolatada por aquele órgão, em decorrência da contestação.
A recorrente foi cientificada do resultado do julgamento em 03/10/2014, conforme
Termo de Abertura de Documento (e-fl. 1013), e apresentou seu Recurso Voluntário em
31/10/2014, conforme carimbo aportado na primeira página da petição (e-fl. 1015), com as
seguintes alegações:
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
11
II.a) PRELIMINARMENTE: DA SUSPENSÃO DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PELO
ÍNDICE FAP EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - NECESSIDADE DE
CANCELAMENTO DAS MULTAS APLICADAS | Requer sejam cancelados os valores
relativos ao acréscimo gerado ao SAT em relação aos exercícios de 2011 e 2012 à
aplicação do índice FAP, conforme disposto no § 3o e caput do art. 202-B do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio
de 1999 ou, quanto menos, que sejam canceladas as multas e Juros aplicados em
razão da suposta falta de recolhimento dos valores.
III) MÉRITO
Ill.a.) DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 10, DA LEI N. 10.833/2003. VIOLAÇÃO
DA LEGALIDADE CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIA
Ill.b) VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS | Alega que a composição da base de cálculo é nula
por ter considerado verbas não remuneratórias ( e indenizatórias) não salariais ou
encargos sociais em seu cálculo. Cita jurisprudência sobre as seguintes verbas: hora
extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade,
salário maternidade, salário família, 1/3 de férias, aviso prévio indenizado, auxílio
educação, auxílio doença, auxílio creche, e outras verbas indenizatórias.
Na sequência os autos foram encaminhados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Os autos ficaram sobrestados em razão da decisão proferida no Recurso
Extraordinário no 1.072.485/PR (Tema no 985 do ementário da Repercussão Geral).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade do Recurso de Ofício
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão ter exonerado em parte o crédito
tributário do contribuinte. Vale o destaque:
Ante todo o exposto, manifesto-me pela procedência da impugnação relativa ao
auto de infração DEBCAD 51.043.176-3, exonerando o crédito tributário, em
decorrência da exclusão do levantamento ST, único neste auto de infração, no
valor de R$ 615.486,31, já acrescido de juros e multa de ofício de 75%,
consolidado em 07/11/2013.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
12
Com relação ao auto de infração DEBCAD 51.043.177-1, manifesto-me pela
procedência em parte da impugnação, exonerando em parte o crédito tributário,
em decorrência da exclusão dos levantamentos ST, no valor de R$ 2.278.935,27 e
SF, no valor de R$ 1.077.928,60, ambos os valores citados já acrescidos de juros e
multa de oficio de 75%, consolidados em 07/11/2013, pelas razões apresentadas
na presente análise.
O juízo de admissibilidade do recurso de ofício, deve ser verificado na forma da
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O limite de alçada vigente é disciplinado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, que estabelece valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o recurso de ofício não merece conhecimento.
2. Admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo, pois foi apresentado dentro do prazo de 30 dias
contados da ciência da decisão de piso. Contudo, quanto aos requisitos de admissibilidade,
entendo que apenas os atende parcialmente.
O Recurso questiona a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 10.833/2003, bem
como do art. 202-A do Decreto 3.048/99 apresentando diversos questionamentos a respeito da
legalidade destes dispositivos legais. Tais argumentos não devem ser conhecidos pois desafiam o
teor da Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente ao Recurso Voluntário, não conhecendo
dos argumentos de inconstitucionalidade de lei e normativos atinentes ao FAP.
3. Preliminar
Em sede de preliminar, o recorrente alega que o auto de infração seria nulo, em
razão de ter promovido o lançamento de valores relativos ao acréscimo gerado ao SAT em relação
aos exercícios de 2011 e 2012 à aplicação do índice FAP, tendo em vista que o índice teria sido
impugnado administrativamente. Requer, ao menos o cancelamento da multa e dos juros.
A decisão de piso já havia analisado devidamente a questão, como se vê pelo trecho
abaixo:
Já com relação aos anos de 2011 e 2012, entretanto, consta anexado ao presente
processo o documento “Formulário de Contestação On line do FAP”, fls. 837 e 843
respectivamente, encaminhados à Secretaria de Políticas de Previdência Social
antes do início da ação fiscal, sendo que a contestação está em tramitação
naquele órgão.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
13
Assim, considerando a contestação apresentada pelo interessado relativos a este
período (2011 e 2012), nos termos do § 3o do art. 202-B do Decreto no 3.048/99,
atualizado pelo Decreto no 7.126 de 03/03/2010, deverá ser observado pela
autoridade tributária o devido efeito suspensivo da exigência fiscal, conforme se
transcreve do citado dispositivo legal.
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência
Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde
e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente,
sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários
que compõem o cálculo do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da
intimação da decisão, para a Secretaria de Políticas de Previdência Social,
que examinará a matéria em caráter terminativo. (Incluído pelo Decreto no
7.126, de 2010)
§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito
suspensivo.
(Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
(...)
Quanto a alegação de que os índices do FAP não poderiam ser aplicados em razão
de eventual efeito suspensivo, é de se esclarecer que não existe impedimento
legal para a lavratura do presente auto de infração, uma vez que a contestação
efetuada pelo contribuinte à Secretaria de Políticas de Previdência Social não
impede o regular andamento do processo de lançamento das contribuições
sociais previstas na legislação previdenciária.
Diz-se isto por conta de uma razão muito simples: como o direito de constituição
do crédito tributário por parte da Fazenda Nacional tem prazo certo e inarredável
para ser exercido, não poderia o Poder Público ver este seu direito colocado em
risco, por conta do uso, por parte do sujeito passivo, de uma via processual
destinada à contestação do índice FAP divulgado para a empresa. Como se sabe, a
Fazenda, se não constituir o crédito tributário no prazo decadencial que lhe é
posto, perde o direito de fazê-lo em momento futuro.
Deste modo, não se pode acatar a ideia de que o lançamento de ofício deveria
esperar a decisão final relativa a citada contestação. A não se pensar assim, é de
se prever que não seriam raros os casos em que a Fazenda Nacional, mesmo
depois do não acatamento dos recursos do contribuinte, não poderia mais
constituir os créditos tributários que remanesceram inadimplidos, em face de
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
14
que, à época da decisão final acerca matéria contestada, já se teria transcorrido
integralmente o prazo decadencial previsto para o lançamento.
Se, posteriormente, houver ajuste por via do acatamento do eventual recurso
interposto, terá tal decisão efeitos concretos sobre o lançamento que ora se
discute, tendo em vista que a exigibilidade das contribuições aqui citadas
estarão com efeito suspensivo por força do § 3o do art. 202-B do Decreto
3.048/99.
Entretanto, até que tal decisão favorável ou não ao contribuinte sobrevenha,
regular é o lançamento de ofício pelas regras ordinárias de tributação, com
vistas à prevenção da decadência do direito da Fazenda, como acima se fez
menção.
Verifica-se desta forma que em momento alguns está sendo retirado do
contribuinte o direito de ampla defesa e do contraditório, posto que este valeu
deste direito e o está exercendo, tendo em vista a apresentação de contestação
ao Fator Acidentário de Prevenção, por meio de processo administrativo
específico, relativo aos anos de 2011 e 2012.
Com relação ao presente lançamento, entretanto, processo distinto do citado,
importa observar que cabe a administração tributária zelar pelos créditos a que
tem direito, em decorrência das situações apuradas pela fiscalização que
constatou a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária. A
fiscalização, no cumprimento de seu dever funcional, sob pena de
responsabilidade, deve sim proceder o lançamento de ofício, principalmente em
observância ao instituto da decadência quinquenal a que se submete as
contribuições em análise.
Não há que se falar em nulidade do lançamento no presente caso, pois, como bem
destacou a decisão de piso, mesmo que o índice tenha sido impugnado pela recorrente, a Fazenda
tem o direito de constituir os créditos para evitar a decadência. Dessa forma, como definido na
decisão de piso, no momento da liquidação dos créditos, será verificado se é necessário algum
ajuste nos lançamentos promovidos, caso seja reconhecido o direito à recorrente de utilização de
um índice FAP diverso do usado para o lançamento.
No que diz respeito ao pedido de cancelamento da multa de ofício, entendo que
também não assiste razão ao recorrente.
Vale ressaltar que o atual posicionamento da 2a Turma da Câmara Superior sobre o
tema, e destacar trecho do voto do Conselheiro Mário Hermes Soares Campos no Acórdão no.
9202-011.232, de 17/04/2024, com o qual concordo e adoto como minhas razões de decidir:

Tenho como correta a decisão proferida no acórdão recorrido e não vislumbro
circunstâncias que justifiquem sua reforma, vez que a multa de ofício integra o
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
15
crédito tributário e decorre de norma cogente. Com efeito, assim pugna o art. 44
da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I.
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei
no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
O art. 202B, § 3°, do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048, de 6
de maio de 1999), prevê que o processo administrativo de que trata o FAP
atribuído às empresas tem efeito suspensivo, implicando, exclusivamente, na
impossibilidade de cobrança, pela Administração Tributária, durante o trâmite
da discussão administrativa. Entendimento este que converge com o disposto no
art. 151, III, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966), não havendo, todavia, óbice à constituição do crédito tributário,
inclusive para se evitar o transcurso do prazo fatal da decadência.
(...)
Art. 202B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência
Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde
e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 1° A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente,
sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários
que compõem o cálculo do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 2° Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da
intimação da decisão, para a Secretaria de Políticas de Previdência Social,
que examinará a matéria em caráter terminativo. (Incluído pelo Decreto no
7.126, de 2010)
§ 3° O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito
suspensivo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
(...)
A partir de 2014, foi estabelecido procedimento específico para as situações de
contestação ao índice FAP, nos termos do art. 72, §§ 15 a 17, da, então vigente,
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, com a redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.453, de 24 de fevereiro de 2014:
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
16
Art. 72 (omissis)
(...)
§ 15. O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o órgão
competente no Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de sua divulgação oficial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 16. O processo administrativo de que trata o § 15 tem efeito suspensivo
até decisão final da autoridade competente, ficando o contribuinte
obrigado a informar em GFIP o FAP que lhe foi atribuído e a retificar as
declarações caso a decisão lhe seja favorável.(Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP
deverão ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência da decisão, sendo-lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos
arts. 402 e 403. (Incluído(a) pelo(a)Instrução Normativa RFB no 1453, de
24 de fevereiro de 2014)
(...)
Da leitura dos dispositivos normativos acima transcritos, depreende-se que não
há vedação, expressa ou tácita, à imposição da multa de ofício, mas apenas à
cobrança do crédito tributário constituído (incluída a multa), em face da
suspensão decorrente da contestação do índice FAP, vez que incontestável, na
espécie, que a Recorrente não recolheu, nem sequer declarou, a parcela
acrescida à alíquota RAT pelo FAP.
Ademais, destaco que a suspensão da exigibilidade das contribuições (ou de
qualquer outro tributo), em virtude de processo administrativo pendente de
julgamento definitivo, não é hipótese de afastamento da incidência de multa de
ofício, tendo em vista inexistir previsão legal nesse sentido.
O artigo 63 da Lei n° 9.430/1996 determina que não caberá lançamento da multa
de ofício quando a exigibilidade houver sido suspensa pela concessão de medida
liminar em mandado de segurança ou medida liminar, ou de tutela antecipada,
em outras espécies de ação judicial:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
17
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
Observa-se que, no caso concreto, não se aplica nem o acima reproduzido art.
63 da Lei n. 9.430, de 1996, nem o Enunciado no 17 de Súmula CARF, vez que
não há notícia nos autos de concessão de medida liminar em mandado de
segurança, nem de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial (art. 151, incisos IV e V, do CTN).
Em outras palavras, conforme expressa previsão legal, não cabe a exigência de
multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência apenas
quando a exigibilidade estiver suspensa, na forma dos incisos IV ou V do art. 151
do CTN, e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Situação esta não verificada nos presentes autos.
De outro lado, há que se ponderar que a multa de ofício ora lançada tem a mesma
sorte da própria obrigação principal da qual decorre, dessa forma, uma vez
adimplida tal obrigação (diferença do RAT apurada), dentro do prazo de 30 dias da
ciência da decisão do processo de revisão, restaria fulminado todo o crédito
tributário, e não somente a multa. Noutro giro, uma vez não deferido o pedido de
revisão, caso não adimplida a diferença no referido prazo, afasta-se a suspensão
da exigibilidade do respectivo crédito tributário, inclusive da multa ora em
debate.
Sem razão, portanto, a recorrente, devendo ser mantido o lançamento.
Ademais, todos os requisitos formais do lançamento previsto no art. 101 do Decreto
no. 70.235/72 encontram-se devidamente respeitados, não tendo se verificadas as causas de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no. 70.235/72.
Apenas a título de esclarecimento, o art. 202-B do Decreto no. 3.048/99 foi
revogado pelo Decreto no. 10.410/2020, e as contestações do índice FAP passaram a ser reguladas
pelo art. 305 e seguintes do Decreto no. 3.048/99.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
18

4. Mérito
Como relatado, a recorrente reitera argumentos apresentados em sede de
Impugnação, no sentido de que a base de cálculo para lançamento das diferenças de contribuições
previdenciárias devidas teriam considerado indevidamente verbas não remuneratórias em sua
base de cálculo. Cita decisões judiciais de processos dos quais não é parte sobre as seguintes
verbas: hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade,
salário maternidade, salário família, 1/3 de férias, aviso prévio indenizado, auxílio educação,
auxílio doença, auxílio creche, e outras verbas indenizatórias. Requer, inclusive, a realização de
diligência para que fosse comprovada a inclusão de tais verbas na base de cálculo das
contribuições lançadas.
A decisão de piso não entrou na análise de cada verba em separado, tendo
considerado os argumentos da recorrente genéricos e desprovidos de comprovação de que tais
verbas teriam sido pagas ou consideradas no cálculo promovido pelo levantamento fiscal. Vale o
destaque:
Em outro ponto de sua impugnação, o contribuinte questiona suposta incidência
de contribuição previdenciária sobre verbas que considera indenizatórias e
eventuais, mais especificamente horas extras, adicional noturno, adicional de
insalubridade, adicional de periculosidade, salário maternidade, salário família,
férias, aviso prévio indenizado, auxílio educação, auxílio doença e auxilio creche.
Entretanto, não procedem os argumentos apresentados.
Isto porque os salários de contribuição que serviram de base para o presente
lançamento foram apurados da GFIP e da folha de pagamento apresentada à
fiscalização pela própria empresa, no curso da ação fiscal.
Cabe considerar também que sobre estas mesmas bases de cálculo a própria
empresa procedeu a retenção e o recolhimentos da contribuição previdenciária
descontada dos segurados empregados.
Assim, considero protelatório os argumentos de que estavam inclusos no salário
de contribuição valores de rubricas para os quais não haveria incidência de
contribuição previdenciária, uma vez que o próprio interessado declarou as
bases de cálculo para a autoridade tributária, por meio da GFIP.
Cabe acrescentar ainda, que diversas rubricas indicadas pelo impugnante, tais
como horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de
periculosidade, salário maternidade, férias, aviso prévio indenizado, auxílio
educação e auxilio creche tem incidência pacificada de contribuição
previdenciária, uma vez que entendimento contrário não encontra respaldo na
legislação inerente a matéria, mais especificamente no disposto no § 9o do art. 28
da Lei no 8.212/91.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
19
Assim, resta evidente que se trata somente de alegações genéricas por parte da
empresa, que sequer demonstrou de forma pontual quais supostas verbas que
considera isentas estariam incluídas neste lançamento. Aliás, como já
mencionado, esta hipótese é improvável, uma vez que os fatos geradores, foram
por ela própria declarados em sua folha de pagamento e GFIP, os quais foram
extraídos e considerados pela autoridade fiscal como base de cálculo para a
apuração da contribuição para o RAT/SAT e o FAP, fatos geradores objetos do
presente lançamento fiscal.
Ademais, não consta nenhum relato da auditoria fiscal a respeito da inclusão
destas controvertidas verbas no presente lançamento, até porque, o auditor
fiscal, conhecedor da lei, sabe que certas parcelas não incidem contribuições
previdenciárias, posto que estão claramente relacionadas no § 9o do art. 28 da Lei
no 8.212/91 (incluídas pela Lei no 9.528, de 10/12/97), complementadas pelo
disposto no § 9o, do art. 214 do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999. Assim é
de se afastar os argumentos apresentados neste sentido.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho são incluídas na base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o contribuinte que a alguma verba
possui natureza indenizatória, e não está incluída no rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a
ele o ônus da prova quanto ao direito defendido, tanto no que diz respeito à natureza da verba,
quanto com relação aos valores que estariam sendo indevidamente incluídos. Nada do que foi
comprovado nos autos.
Por mais que existam, dentre as verbas mencionadas, aquelas que foram
reconhecidas como não submetidas à incidência de contribuições previdenciárias, como o aviso
prévio indenizado e o salário maternidade, não há comprovação nos autos de que tais verbas
tenham sido pagas ou incluídas indevidamente pela fiscalização.
Ora, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, caberia ao recorrente o
ônus de comprovar qualquer equívoco cometido pela fiscalização:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
O recorrente apresenta pedido de diligência, para tentar sanar a ausência de
comprovação de que teriam promovido o pagamento de tais verbas e de que estas teriam sido
incluídas na base de cálculo das contribuições exigidas. Incabível a tentativa do recorrente em
inverter o ônus probatório que sobre os seus ombros recai. Caberia a ele demonstrar o
recolhimento, e não solicitar que as autoridades fazendárias o façam.
Além disso, nos termos do inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/71, “ as
diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.609 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721001/2013-51
20
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.”
Não foi lançada uma linha sequer para justificar a necessidade de conversão do
feito em diligência tampouco a indicação de quesitos a serem respondidos pelos expertos. Não
merece, por essas razões, ser acolhida a tese suscitada.
5. Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e conhecer
parcialmente ao Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade de
lei e normativos atinentes ao FAP; e na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1080
DF CARF MF
Original